Tribunal: TJDFT
Processo: 0741289-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS SISBAJUD E INFOJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Será admitida nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
2. Aliada ao SisbaJud, a ferramenta “teimosinha” permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito.
3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, “o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD” (Súmula 81/TRF). 4.1. No caso, as últimas pesquisas realizadas aos sistemas informatizados ocorreram há mais de 1 (um) ano, que corresponde a lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado. 4.2. Assim, a negativa de realização de novas consultas aos sistemas judiciários viola o princípio-fim do processo executivo de satisfação do credor, de modo que a decisão agravada deve ser reformada.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.